Tribunal: TJMT
Processo: 0020184-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020184-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (APELANTE), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 057.830.528-33 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.491.583/0001-78 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 057.830.528-33 (APELADO), LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (APELADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.491.583/0001-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AO APELO AVIADO PELO LOCASIM COMÉRCIO, INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.-EPP E LCS LOCADORA, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.-EPP, E PROVEU AO RECURSO APRESENTADO PELO MALAI MANSO HOTEL RESORTS S.A.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0020184-12.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP, LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP e Malai Manso Hotel Resort S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – EQUIPAMENTO DANIFICADO POR INCÊNDIO – COBRANÇA REFERENTE A UM APARELHO NOVO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERTO – CONCORDÂNCIA DAS PARTES COM O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – DÍVIDA COBRADA ANTERIORMENTE – INEXIGÍVEL – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBER O VALOR TOTAL DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – TENTATIVA DA PARTE DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, é incontroverso que o grupo gerador locado foi danificado por incêndio causado por agente externo, contudo, não sofreu perda total, sendo passível de conserto e manutenção pelo montante descrito no laudo técnico pericial, que obteve expressa concordância das partes, razão pela qual não há que se falar em pretensão de condenação ao ressarcimento do valor total do bem e muito menos no acréscimo de juros de mora e correção monetária.

Tendo a parte impossibilitado o conserto do seu equipamento, ante a defesa de ocorrência da perda total do bem, com a cobrança de valores indevidos visando a compra de um aparelho novo, é de clareza solar a perda do direito à eventual indenização por danos materiais, bem como da multa contratual, razão pela qual deve ser aplicado na hipótese o princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo suposto ofensor, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0020184-12.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP, LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP e Malai Manso Hotel Resort S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito movida pelo Malai Manso Hotel Resort S.A. contra a LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP, julgou procedente o feito, para declarar inexigível o débito cobrado pelas rés no valor de R$ 70.054,51 (setenta mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando, ainda, parcialmente procedente a reconvenção apresentada, para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pelo conserto do equipamento locado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a contar do sinistro, devendo as rés/reconvintes arcarem com as custas processuais e a verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformadas, a LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP sustentam que houve perecimento do equipamento locado ao Malai Manso Hotel Resort S.A., por culpa do mesmo, razão pela qual deve ser condenado a ressarcir o valor total do bem, conforme disposto em cláusula contratual, e não apenas a quantia referente ao conserto, de modo que a r. sentença não poderia ter reconhecido a inexigibilidade do débito cobrado. Seguem sustentando, que a fundamentação posta na r. sentença é contraditória ao não condenar o locatário ao pagamento do valor cobrado pelo bem, bem como nos lucros cessantes e multa contratual e, ao mesmo tempo, reconhecer como válido o contrato firmado entre as partes, bem como a existência de causa externa no incêndio que danificou o equipamento locado. Firmes no seu propósito, alegam que o lucro cessante está previsto em cláusula contratual, não podendo ser afastado sob o fundamento de que foi cobrado valor indevido e de que não foi possibilitado o conserto do equipamento por valor justo. Alegam ainda, que não podem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por terem decaído minimamente dos pedidos. Defendem a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da locatária ao pagamento de indenização por dano moral. Pleiteiam a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, além da procedência total da reconvenção, também com a inversão do ônus sucumbencial.

Por outro lado, o Malai Manso Hotel Resort S.A. recorre visando o afastamento da incidência de juros de mora e correção monetária da condenação que lhe foi imposta, sob a alegação de que a LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP já manifestaram quitação expressa quanto ao conserto do equipamento pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), cujo montante foi depositado nos autos, tendo a parte pugnado pela expedição de alvará para o seu levantamento. Requer a reforma parcial da r. sentença.

O Malai Manso Hotel Resort S.A. apresentou contrarrazões (id. 96308560), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela a LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP também apresentaram contrarrazões (id. 96308562), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Malai Manso Hotel Resort S.A.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0020184-12.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP, LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP e Malai Manso Hotel Resort S.A.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Malai Manso Hotel Resort S.A. moveu ação declaratória de inexigibilidade de débito em desfavor de

LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP, aduzindo que a empresa ré emitiu uma nota fiscal e boleto de cobrança, no valor de R$ 70.054,51 (setenta mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), com vencimento em 30.05.2016, para ressarcimento de um grupo gerador, contudo, o contrato de locação do grupo gerador foi firmado com a LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP, sendo as empresas totalmente distintas.

Segue aduzindo, que o equipamento foi danificado parcialmente em 20.03.2016, por incêndio de causa desconhecida, sendo o mesmo devidamente substituído, todavia, a empresa ré, sem averiguar a culpa pelos danos causados no aparelho e sem apresentar qualquer laudo técnico e orçamento com os custos do reparo, emitiu a aludida cobrança em valor muito superior ao preço de mercado, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citada, a LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP, juntamente com LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP apresentaram defesa c/c pedido de reconvenção (id. 96308458 a id. 96308464), argumentando que fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo que o equipamento locado foi retirado do local a pedido da autora sob a alegação de que teria havido curto circuito que ocasionou um incêndio, entretanto, a perícia realizada constatou que o dano foi causado por incêndio de origem externa e que não haveria possibilidade de conserto. Argumentou também, que o autor deve ser responsabilizado pelo dano e, via de consequência, pelo pagamento do valor que lhe foi cobrado através de nota fiscal e boleto bancário. Pugnaram pela improcedência da ação declaratória e que seja julgado procedente o pedido reconvencional, para que o autor/reconvindo seja condenado ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelo valor da máquina locada e danificada, de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes, até o ajuizamento da reconvenção, de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pela multa contratual e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Durante a marcha processual, a MMa Juíza deferiu a produção de prova pericial (id. 96308493), cujo laudo técnico concluiu que o incêndio que danificou o grupo gerador foi causado por agente externo, não havendo a perda total do equipamento, cujo conserto e manutenção é viável, pelo valor aproximado de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) (id. 96308521).

Intimados a se manifestarem acerca do laudo pericial judicial (id. 96308537), o autor manifestou concordância e requereu a sua homologação (id. 96308531 e id. 96308539), com o depósito judicial do montante para o conserto apontado pelo perito (id. 96308533), ao passo que as rés também manifestaram concordância (id. 96308525 e id. 96308541), reconhecendo como quitado o conserto e pugnando pelo levantamento do valor depositado em Juízo

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“não sendo a causa de defeito advindo do equipamento e estando sob a responsabilidade da autora”
, a mesma deve responder pelo conserto do bem, nos termos o laudo pericial, do qual as partes concordaram, bem como não sendo o caso de perda total do referido aparelho e estando as empresas rés efetuando cobrança indevida e impossibilitando o conserto por preço justo, julgou procedente o feito, para declarar inexigível o débito cobrado no valor de R$ 70.054,51 (setenta mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando, ainda, parcialmente procedente a reconvenção apresentada, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pelo conserto do equipamento locado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a contar do sinistro, devendo as rés/reconvintes arcarem com as custas processuais e a verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC (id. 96308542).

Irresignadas, a LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP sustentam que houve perecimento do equipamento locado ao Malai Manso Hotel Resort S.A., por culpa do mesmo, razão pela qual deve ser condenado a ressarcir o valor total do bem, conforme disposto em cláusula contratual, e não apenas a quantia referente ao conserto, de modo que a r. sentença não poderia ter reconhecido a inexigibilidade do débito cobrado.

Seguem sustentando, que a fundamentação posta na r. sentença é contraditória ao não condenar o locatário ao pagamento do valor cobrado pelo bem, bem como nos lucros cessantes e multa contratual e, ao mesmo tempo, reconhecer como válido o contrato firmado entre as partes, bem como a existência de causa externa no incêndio que danificou o equipamento locado.

Firmes no seu propósito, alegam que o lucro cessante está previsto em cláusula contratual, não podendo ser afastado sob o fundamento de que foi cobrado valor indevido e de que não foi possibilitado o conserto do equipamento por valor justo.

Alegam ainda, que não podem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por terem decaído minimamente dos pedidos.

Defendem a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da locatária ao pagamento de indenização por dano moral. Pleiteiam a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, além da procedência total da reconvenção, também com a inversão do ônus sucumbencial.

Por outro lado, o Malai Manso Hotel Resort S.A. recorre visando o afastamento da incidência de juros de mora e correção monetária da condenação que lhe foi imposta, sob a alegação de que a LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP já manifestaram quitação expressa quanto ao conserto do equipamento pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), cujo montante foi depositado nos autos, tendo a parte pugnado pela expedição de alvará para o seu levantamento. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na espécie que o grupo gerador locado pelo Malai Manso Hotel Resort S.A. foi danificado por incêndio causado por agente externo, contudo, não sofreu perda total, sendo passível de conserto manutenção pelo montante aproximado de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme descrito no laudo técnico pericial de id.

96308521, que obteve expressa concordância das partes (id. 96308531, id. 96308539, id. 96308525 e id. 96308541).

Não obstante, também restou incontroverso que as empresas LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP reconheceram a quitação do conserto do grupo gerador em questão pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), cujo montante foi depositado em Juízo pelo Malai Manso Hotel Resort S.A. (id. 96308533), tendo em vista a manifestação de id. 96308541 – pág. 04, onde consignaram,
verbis
:

“Quanto ao depósito do valor, registra-se que apesar de ser abaixo do que foi cotado pelas Rés/Reconvintes nos termos do orçamento anexo (ID. 48864628 – Outros documentos (OESTE (Conserto R$ 35mil), como forma de boa fé, pelo fato dos valores estarem razoavelmente próximos,
reconhece como quitado o conserto, devendo-se proceder a expedição do competente alvará judicial para levantamento do valor depositado pela parte contrária
.”
(negritei e grifei)

À vista disso, é cediço que o art. 374, inc. III, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos”
, motivo pelo qual as empresas rés/reconvintes, ainda que aleguem o contrário, não têm razão alguma em pugnar pela condenação do autor/reconvindo a ressarcir o valor total do bem, uma vez que, repiso, concordaram expressamente em ter o seu bem consertado pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme perícia técnica realizada.

Não obstante, em que pese as argumentações das empresas rés/reconvintes, o certo é que não há qualquer desacerto na r. sentença quanto a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 70.054,51 (setenta mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), pois, não houve a perda total do equipamento, sendo o mesmo passível de conserto e manutenção, conforme conclusão do
expert
judicial, com o qual as mesmas concordaram expressamente.

Sendo assim, com a devida vênia, não é a fundamentação da r. sentença que parece ser contraditória, mas sim, as razões postas pelas empresas rés/reconvintes no recurso interposto, tendo em vista que mesmo concordando com o recebimento do valor de valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pelo conserto do equipamento, ainda insistem na tese de que o débito cobrado é totalmente exigível e que autor/reconvindo deve pagar a quantia referente a um equipamento novo.

Nessa trilha, a d. magistrada andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Segundo o
expert
o “incêndio causado por agente externo é a mais aderente a presente demanda”, ou seja, não partiu de causa interna, curto/defeito do equipamento
[...]

É certo que a autora não nega que manteve relação comercial de locação do equipamento e que utilizou o mesmo, assim, não pode se beneficiar da própria torpeza ao argumento de que para celebração do contrato seria necessária a autorização expressa do representante legal da empresa, consequentemente anuir com as cláusulas contratuais, até porque seu preposto assinou o contrato, retirou a máquina, atestou seu funcionamento, e a autora o utilizou por cinco meses, portanto, tinha plena ciência dos termos pactuados.

[...]

Por isso, não sendo a causa de defeito advindo do equipamento e estando sob a responsabilidade da autora, ela deve responder pelo conserto e/ou novo aparelho, independentemente de o incêndio ter sido acidental ou intencional
[...]

O perito também atestou que,
diferente do alegado pelas rés/reconvintes, não houve perda total do equipamento, sendo passível de conserto, no valor de R$ 26.000,00 (Id. 47133049, quesito n. 8), do qual as partes concordam
.

Portanto,
há de reconhecer como inexigível o débito no valor de R$ 70.054,51, com vencimento em 30/05/2016, prevalecendo o pedido da parte autora
.

[...]

Por outro lado,
vê-se que apesar das rés/reconvintes alegarem a negativa da autora/reconvinda no pagamento, é certo que elas estavam cobrando valor indevido ao argumento de que havia perda total do equipamento, o que foi afastado acima, ou seja, realmente impossibilitaram a autora/reconvinda de cumprir sua obrigação ao tempo e modo, e não comprovaram que possibilitaram o conserto em preço justo (art. 373, I, CPC), portanto, tal pedido resta prejudicado
.

[...]”
(id. 96308542 – negritei e grifei)

No tocante aos lucros cessantes pretendidos pelas rés/reconvintes, é cediço que o art. 402, do C. Civil, dispõe que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

In casu
, pelo que se denota dos autos, apesar das rés/reconvintes alegarem a previsão contratual afeta aos lucros cessantes, cabe esclarecer, consoante bem anotado pela MMa Juíza, que as mesmas impossibilitaram o conserto do equipamento pelo autor/reconvindo, tendo em vista que sempre defenderam a ocorrência de perda total do bem, com a cobrança de valores indevidos, implicando no afastamento da referida indenização, bem como da multa contratual.

Assim, aplica-se na hipótese dos autos o princípio do
Duty to mitigate the loss
, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil,
verbis: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação. Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.325.862/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei)

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6a Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3a Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao dano moral pretendido pelas rés/reconvintes, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva das rés/reconvintes LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Digo isso, porque apesar do dano causado ao grupo gerador locado ao autor/reconvindo, não há prova robusta da insatisfação de clientes em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de comprar e/ou alugar suas máquinas e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.”
(RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento às rés/reconvintes, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, no que se refere ao recurso interposto pelo Malai Manso Hotel Resort S.A., visando o afastamento da incidência de juros de mora e correção monetária da condenação que lhe foi imposta, entendo que merece prosperar.

Digo isso, porque os juros de mora devem ser aplicados quando há atraso no pagamento e/ou descumprimento de uma obrigação, funcionando como uma penalidade ao devedor, ao passo que a correção monetária é um ajuste contábil como forma de preservação do valor da moeda.

Todavia, no caso em voga, reafirmo que as empresas rés/reconvintes já manifestaram expressa concordância e quitação quanto ao conserto do equipamento em questão pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), nos termos do laudo pericial, cujo montante foi depositado nos autos, tendo as mesmas pugnado pela expedição de alvará para o seu levantamento, não havendo que falar na incidência de juros de mora e correção monetária, razão pela qual a r. sentença merece reforma nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao ônus sucumbencial, objeto de ambos os recursos, tenho que a d. magistrada não andou bem ao condenar as empresas rés/reconvintes a suportar as custas processuais e honorários advocatícios de forma integral. Explico.

Ora, com o devido respeito, no caso em tela, as partes foram igualmente vencedor e vencido, nos termos do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, que é claro ao dispor que:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Digo isso, porque apesar do débito ter sido declarado inexigível, o autor/reconvindo terá de pagar pelo conserto do equipamento, sendo que as empresas rés/reconvintes não poderão cobrar pelo suposto dano material, decaindo também quanto ao dano moral, restando evidente a ocorrência de sucumbência recíproca. Nesse sentido,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(RAC n. 1028035-17.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

Assim sendo, deve ser aplicado ao caso a regra disposta no art. 86,
caput
, do CPC, de modo que, obviamente, as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento das despesas processuais e verba honorária ao advogado contrário, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos da mencionada norma legal, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, afastar a incidência de juros e mora e correção monetária da condenação imposta ao autor/reconvindo pelo conserto do equipamento locado, devendo as partes arcarem com as custas processuais e a verba honorária sucumbencial fixada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, tanto na ação principal quanto na reconvenção, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pela LOCASIM Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. – EPP e LCS Locadora, Manutenção e Comércio de Máquinas Ltda. – EPP, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso apresentado pelo Malai Manso Hotel Resort S.A.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021